Tribunal: TJSP
Processo: 0012094-31.2009.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2005 a 2007 – Extinção da demanda em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente – Inadmissibilidade – Exequente que não foi regularmente intimada dos atos e diligências processuais – Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Recurso da Municipalidade provido, nos termos do acórdão.